Tribunal: TJES
Processo: 5006058-32.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Adimplemento e Extinção
Data de julgamento: 2024-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006058-32.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LILIAN SOUTO DE OLIVEIRA

AGRAVADO: AFRANEO SILVESTRE ASSIS e outros

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – NULIDADE ABSOLUTA – RECURSO PROVIDO.

1. A decisão judicial que se limita a homologar os cálculos apresentados pela Contadoria do Juízo sem analisar os argumentos suscitados pelas partes padece de nulidade, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal, combinado com o art. 486, § 1º, II e IV, do novo Código de Processo Civil.

2. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de agravo de instrumento interposto por LILIAN SOUTO DE OLIVEIRA, insurgindo-se contra a decisão de fls. 779, integrada pela decisão de fls. 839/840v, que, em sede de cumprimento de sentença, homologou os cálculos apresentados pela Contadoria do Juízo e ordenou que a Agravante efetuasse o pagamento dos valores pendentes de pagamento no prazo de 15 (quinze) dias.

Em suas razões recursais, a Agravante sustenta, em síntese, que o MM. Juiz de Direito
a quo
deixou de apreciar os fundamentos discorridos em petição apresentada nos autos de origem, relativos à impugnação dos cálculos apresentados pela Contadoria do Juízo.

Em suas contrarrazões recursais (id 6106680), o Agravado pugna, em síntese, pelo desprovimento do recurso.

Eis o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5006058-32.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: LILIAN SOUTO DE OLIVEIRA

AGRAVADOS: AFRANEO SILVESTRE ASSIS E OUTRA

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de agravo de instrumento interposto por LILIAN SOUTO DE OLIVEIRA, insurgindo-se contra a decisão de fls. 779, integrada pela decisão de fls. 839/840v, que, em sede de cumprimento de sentença, homologou os cálculos apresentados pela Contadoria do Juízo e ordenou que a Agravante efetuasse o pagamento dos valores pendentes de pagamento no prazo de 15 (quinze) dias.

Em suas razões recursais, a Agravante sustenta, em síntese, que o MM. Juiz de Direito
a quo
deixou de apreciar os fundamentos discorridos em petição apresentada nos autos de origem, relativos à impugnação dos cálculos apresentados pela Contadoria do Juízo.

Em suas contrarrazões recursais (id 6106680), o Agravado pugna, em síntese, pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Inicialmente, depreende-se que, pelo despacho id 6942404, foi determinado à Agravante, com fundamento no art. 99, § 2º, do novo Código de Processo Civil, que comprovasse, no prazo de 5 (cinco) dias, a inequívoca impossibilidade de suportar as despesas processuais.

Conquanto devidamente intimada, a Agravante peticionou nos autos limitando-se a realizar o preparo recursal (id 7164829), sem tecer qualquer consideração sobre sua condição financeira.

No caso vertente, observa-se dos autos de origem que a Agravante é advogada, atuando, inclusive, em causa própria, circunstância que lança dúvidas sobre a alegada vulnerabilidade econômica.

Não obstante, após ser intimada, a Agravada deixou de atender à ordem judicial que determinou a comprovação da hipossuficiência alegada, além de ter recolhido o preparo recursal, circunstância esta que contraria a alegada impossibilidade financeira.

Assim, indefiro a gratuidade de justiça.

Passo ao exame da questão substancial da demanda.

Cuidam os autos originários de cumprimento de sentença ajuizado pelos Agravados em face da Agravante.

Pelo despacho de fls. 762, o douto Juízo
a
quo determinou a remessa dos autos à Contadoria do Juízo para apuração do valor devido aos Agravados, o que restou cumprido às fls. 763/764, com a apresentação dos cálculos apresentado pelo órgão do Juízo, com a devida fundamentação.

Em seguida, a Agravante peticionou ao Juízo (fls. 766/766v e 769/776), insurgindo-se contra os cálculos apresentados pelo órgão judiciário, ao fundamento de que há excesso de execução, porquanto estaria em descompasso com a parte dispositiva do título executivo judicial, notadamente quanto ao critério de correção monetária estipulado.

Os Agravados também apresentaram manifestação, pela qual pugna pela ratificação dos cálculos apresentados pela Contadoria do Juízo, e requerem o prosseguimento do cumprimento de sentença.

Ato contínuo, o MM. Juiz de Direito
a quo
proferiu a decisão ora Agravada, em que não apreciou os fundamentos constantes nos arrazoados apresentados pelas partes. Limitou-se, na oportunidade, a homologar os cálculos apresentados pela Contadoria e a determinar a intimação da Executada para pagamento, nos seguintes termos:

“Homologo os cálculos elaborados pelo Sr. contador às fls. 763.

Intime-se a executada, por meio de seu procurador, para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de acréscimo de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito e adoção de medidas tendentes ao afastamento da crise de adimplemento.

Transcorrido o prazo, sem o pagamento voluntário, iniciar-se-á o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação, adstrita às matérias enumeradas no § 1º do mesmo artigo.

Diligencie-se."

Contra a referida decisão fora interposto embargos de declaração pela Agravante, os quais igualmente não restaram apreciados, razão pela qual em agravo de instrumento anterior, de nº. 5000177-45.2021.8.08.0000, este Egrégio Tribunal de Justiça anulou o provimento jurisdicional proferido em seguida e determinou que fosse apreciada a questão.

Não obstante, em nova decisão proferida pelo Juízo de origem (fls. 839/840), o douto magistrado
a quo
, mais uma vez, não apreciou os fundamentos da decisão, porquanto se limitou a rejeitar os embargos de declaração sob o fundamento de que a pretensão recursal possuía cunho de rediscutir os termos da decisão já proferida

Infere-se, assim, que a decisão agravada padece da necessária fundamentação, além de descumprir manifestamente o que restou decidido no julgamento do suprarreferido agravo de instrumento nº. 5000177-45.2021.8.08.0000.

Consoante cediço, o Código de Processo Civil preceitua que não se considera fundamentada a sentença que deixa de esclarecer os motivos que conduziram ao entendimento nela externado,
bem
como
a que deixa de apreciar os argumentos deduzidos pelas partes
(vide artigo 489, §1º, incisos II e IV).

Ademais, já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça que “
(...).
Como orienta o excelso Supremo Tribunal Federal, [...] A motivação dos atos decisórios, enquanto indisponível garantia instituída em favor dos sujeitos da relação processual, constitui pressuposto de
validade e de eficácia
dos pronunciamentos jurisdicionais, daí porque quando deixa de explicitar os motivos que ensejaram seu convencimento, o Juízo a quo prolata sentença
absolutamente nula
, na esteira da iterativa jurisprudência dos Sodalícios pátrios.
(...).
” (TJES, Classe: Apelação, 005150006376, Relatora: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/10/2018, Data da Publicação no Diário: 26/10/2018).

Assim, forçoso concluir que a decisão hostilizada padece de nulidade por ausência de fundamentação, notadamente porque deixou de analisar os argumentos da Agravante, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal, combinado com o art. 486, § 1º, II e IV, do Código de Processo Civil.

Em situação semelhante à presente, este Egrégio Tribunal de Justiça reconheceu a nulidade da decisão judicial que se limitou a homologar os cálculos da Contadoria sem apreciar as alegações das partes. Veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO - ANÁLISE DA SITUAÇÃO ESPECÍFICA DOS AUTOS - DECISÃO ANULADA. 1. É cediço que todas as decisões proferidas por órgãos do Poder Judiciário deverão ser fundamentadas, sob pena de nulidade, nos termos do inciso IX, do art. 93, da Constituição Federal de 1988.

2. O mencionado dispositivo constitucional não impõe seja a decisão exaustivamente fundamentada, mas sim o que se busca é que o julgador informe de forma clara as razões de seu convencimento, tal como ocorreu. (AI 806268 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 19⁄10⁄2010, DJe-215 DIVULG 09-11-2010 PUBLIC 10-11-2010 EMENT VOL-02428-02 PP-00512).

3. Não se podendo extrair as razões pelas quais o magistrado entendeu como correto o valor apresentado pelo contador, há de se reconhecer a fundamentação deficitária da decisão que não analisou as questões postas pelos agravantes na impugnação.

4. Recurso conhecido e provido. VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima mencionadas.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024159018712, Relator : WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 14/03/2016, Data da Publicação no Diário: 29/03/2016)

Ante o exposto, conheço e dou provimento ao presente recurso de agravo de instrumento para anular a decisão agravada, por ausência de fundamentação.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO: PLENÁRIO VIRTUAL de 10/06/2024, às 12:00

VOTO: Acompanho o voto do eminente Relator

RELATOR: Desembargadora Janete Vargas Simões